Tribunal: TJES
Processo: 0002840-78.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002840-78.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO e outros (2)

APELADO: IVALDETE CAMILA DA SILVA VENTURA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. LESÕES COMPROVADAS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Considerando as provas produzidas nos autos e os danos comprovados,
o apelante
não logrou êxito em comprovar ausência de culpa pelo acidente automobilístico que acometeu a apelada e, portanto, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

2. O laudo pericial concluiu que a apelada possui cicatrizes em razão do acidente e que está configurado o nexo causal.

3. Estão preenchidos os requisitos para configuração da responsabilidade civil, de modo que ocorreu lesão aos direitos de personalidade da apelada a ensejar indenização por danos morais.

4. C
onsiderando o acidente que
ocasionou
lesões a apelada, além de que estavam presentes no veículo seu ex-marido e dois filhos, deve ser observada a manutenção da quantia arbitrada (R$10.000,00), visto que é proporcional e razoável ao caso dos autos.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0002840-78.2014.8.08.0006

Apelante: Expresso Aracruz LTDA.

Apelada: Ivaldete Camila da Silva Ventura

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 419 a 421), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id. 15647970), proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação indenizatória por acidente de trânsito ajuizada por Ivaldete Camila da Silva Ventura em desfavor de Expresso Aracruz LTDA e Sebastião Nunes do Santos, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), solidariamente com a seguradora Companhia Mutual de Seguros, bem como condenou os requeridos em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e custas processuais no percentual de 80% (oitenta por cento).

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da sentença, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença não está devidamente fundamentada quanto à configuração dos danos morais, visto que não foi demonstrado o dano alegado a ensejar indenização; (b) o acidente de trânsito não é capaz de geral dano moral, visto que deve ultrapassar o mero aborrecimento; (c) o valor indenizatório arbitrado é exorbitante e deve ser reduzido.

Contrarrazões no Id. 15647975, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0002840-78.2014.8.08.0006

Apelante: Expresso Aracruz LTDA.

Apelada: Ivaldete Camila da Silva Ventura

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Cinge a controvérsia recursal em verificar se deve ser mantida a indenização por danos morais arbitrada em favor da apelada, em razão do acidente automobilístico que sofreu e, por conseguinte, o
quantum
indenizatório.

A pretensão autoral fundamenta-se no acidente que acometeu a apelada, no dia 26/03/2011, quando estava na posição de carona no veículo de seu ex-marido, com dois filhos, no sentido Vila Nova/Guaxindiba (Aracruz), em que um ônibus de propriedade da apelante realizou uma conversão proibida a esquerda e atingiu o veículo em que estava a apelada, causando-lhe lesões físicas e abalo moral.

Conforme consta do Boletim Unificado n° 13774295 (fls. 20/21), a apelada registrou que, em razão do acidente sofrido, obteve lesões na face e no joelho esquerdo, conforme boletim de atendimento médico de fl. 24 e fotografias de fls. 31 a 34.

Consta, ainda, do laudo pericial de fls. 340/344, que a apelada possui
“cicatrizes irregulares hipercrômicas dispersas em topografia de pálpebra”
, de modo que a
expert
concluiu que
“os elementos médicos disponíveis para análise permitem admitir o nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as alterações ora constatadas”.

Em sede de audiência de instrução e julgamento, conforme mídia audiovisual anexa aos autos (fl. 366), a testemunha Lucimara Nascimento Garcia elucidou ao juízo que estava em seu local de trabalho e visualizou o momento do acidente, de modo a informar que o ônibus de propriedade do apelante realizou conversão indevida e atingiu o veículo em que estava a apelada, causando-lhe ferimentos.

Consoante prevê o artigo 186 do Código Civil,
“a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito",
enquanto o artigo 927 prevê
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo",
sendo premente a
obrigação de reparar os danos resultantes de conduta culposa.

Considerando as provas produzidas nos autos e os danos comprovados, vislumbro que
o apelante
não logrou êxito em comprovar ausência de culpa pelo acidente e, portanto, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Em que pese as alegações do apelante, estão configurados os requisitos para o reconhecimento de sua responsabilidade civil, de modo que ocorreu lesão aos direitos de personalidade da apelada a ensejar indenização por danos morais.

Quanto ao montante indenizatório, é cediço que sua fixação deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

Atenta às peculiaridades do caso concreto, considerando o acidente que ocasionou lesões a apelada, além de que estavam presentes no veículo seu ex-marido e dois filhos, entendo pela manutenção da quantia arbitrada (R$10.000,00), visto que é proporcional e razoável ao caso dos autos. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O autor ajuizou demanda indenizatória aduzindo, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito no dia 29 de setembro de 2011, quando colidido pelo veículo de propriedade da apelada, o que restou devidamente comprovado. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, tratando-se de lesões corporais (ainda que de natureza leve), tem-se ofensa a direito da personalidade que, por consequência, enseja a ocorrência de danos morais de natureza in re ipsa, ou seja, prescindem de comprovação, uma vez que presumidos. 3. A integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as lesões sofridas pelo recorrente. 4. Sobre tal enfoque, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem deve ser mantido, estando em sintonia com a jurisprudência relativa a casos análogos, preservando o caráter compensatório e o punitivo. 5. Recurso desprovido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL: 00028776720138080030, Relator: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, publicado em 10/10/2024).

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, consigno de ofício que deve incidir sobre a indenização por danos morais correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso, vedada a cumulação sob pena de
bis in idem,
em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
,
devendo constar que sobre a indenização por sobre a indenização por danos morais deve incidir correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso, vedada a cumulação sob pena de
bis in idem,
em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que foram fixados no patamar máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.